Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REDUÇÃO. PARCELA. PORTABILIDADE. VÍCIO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DOLO. INOCORRÊNCIA.
1. Não há falar em responsabilidade da instituição bancária se os contratos assinados pelo consumidor foram formalizados com adoção de mecanismos de segurança, um com assinatura física e outros dois com assinatura por biometria facial, sem que fossem objeto de impugnação quanto à autenticidade (art. 411 e art. 412 do CPC).
2. A transferência de valores a terceiro por mera liberalidade da parte não decorre de fortuito interno, de forma que não há como atribuir responsabilidade pela fraude às instituições financeiras, uma vez que toda a dinâmica dos fatos se deu por culpa do consumidor e de terceiro, o que afasta a responsabilidade do fornecedor do serviço, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
3. Deu-se provimento aos recursos.